Tribunal: TCU
Processo: 022.846/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8288/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.846/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angela Maria Pereira (XXX.621.934-XX); Debora de Souza Bogalho (XXX.361.101-XX); Dyrke Teixeira de Souza Gurgel (XXX.159.344-XX); Iraci Salustio Pereira de Castro (XXX.422.554-XX); Iris Pereira de Sa (XXX.728.204-XX); Iza Pereira dos Santos (XXX.520.454-XX); Luiza Moura de Souza Neta (XXX.239.925-XX); Luzinete Pereira dos Santos (XXX.641.864-XX); Marcia Mabel Lima Paz (XXX.479.144-XX); Maria Aparecida dos Santos Sousa (XXX.806.224-XX); Maria Cristina de Oliveira (XXX.069.264-XX); Maria Gorette Pereira Muniz (XXX.488.144-XX); Maria Salete Pereira (XXX.571.904-XX); Maria de Lourdes Pereira (XXX.491.204-XX); Nereida Regina Ferraz de Souza (XXX.621.334-XX); Romilda Maciel de Lima (XXX.907.014-XX); Roseneide Tavares Neves (XXX.672.064-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.